Tribunal: TRF3
Processo: 5027589-90.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
97/236)

5027589-90.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal FAUSTO MARTIN DE SANCTIS

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 1o, INCISOS I E II, C.C. ARTIGO 11, TODOS DA LEI 8137/1990. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No1.055.941. VALIDADO COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

- Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de sonegação fiscal, nos moldes do artigo 1o, incisos I e II, c.c artigo 11, todos da Lei no8.137/1990, pois segundo a exordial acusatória os acusados, valendo-se de empresas constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas) teriam suprimido, no período de 1998 a 2002, tributos e contribuições sociais no valor total, à época, de R$69.556.005,98, devidos em virtude de diversas operações comerciais que teriam realizado, mas que teriam sido propositalmente omitidas à Receita Federal do Brasil.

- No dia 04.12.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, aprovou a tese da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.055.941, no qual foi validado o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário.

- Lado outro, r. Juízo da 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, extinguiu a Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, ajuizada em razão da constituição do crédito tributário, objeto da ação penal subjacente, por força da prescrição ex vi do art. 156, inciso V, primeira parte, do CTN, acolhendo argumento da parte executada para rever a efetiva data da constituição do crédito, fixando-a em 27.02.2007, e verificando que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário ( 27.02.2007), e a data do ajuizamento da execução fiscal (30.08.2013), transcorreram mais de cinco anos sem a ocorrência de fato interruptivo do prazo prescricional.

- Considerando que a data da constituição do crédito tributário venha a ser fixada definitivamente em 27.02.2007 seria o caso de se aplicar o 110, §2o, do Código Penal, antes do advento da Lei no 12.234/2010.

- Seria prudente aguardar-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, haja vista que a alteração da data da constituição do crédito tributário afetará os marcos prescricionais da pretensão punitiva estatal, podendo acarretar inclusive a declaração da prescrição retroativa, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 29.04.2016.

- Ordem concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5027589-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: JOSE ARI VETORAZZO, SEBASTIAO GIACHETO FERREIRA

IMPETRANTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5027589-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: JOSE ARI VETORAZZO, SEBASTIAO GIACHETO FERREIRA

IMPETRANTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Portugal de Biazi em favor de SEBASTIÃO GIACHETO FERREIRA e JOSÉ ARI VETORAZZO contra ato imputado ao MM. Juízo da 2a Vara Federal Criminal de São José do Rio Preto/SP, nos autos da ação penal no0002694-73.2016.4.03.6106.

Consta que nos autos subjacentes foi oferecida denúncia em desfavor dos pacientes pela suposta prática do crime de sonegação fiscal, nos moldes do artigo 1o, incisos I e II, c.c artigo 11, todos da Lei no8.137/1990, pois segundo a exordial acusatória os acusados, ora pacientes, valendo-se de empresas constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas) teriam suprimido, no período de 1998 a 2002, tributos e contribuições sociais no valor total, à época, de R$69.556.005,98, devidos em virtude de diversas operações comerciais que teriam realizado, mas que teriam sido propositalmente omitidas à Receita Federal do Brasil.

A denúncia foi recebida em 29.04.2016.

Em suas razões, alegam, em síntese, a questão tratada nos autos subjacentes teve Repercussão Geral reconhecida pelo C. STF no RE no 1.055.941, devendo ser suspensa a ação penal no no0002694-73.2016.4.03.6106. Alega que igualmente houve violação à Súmula no 24/STF, pois o tributo supostamente sonegado foi declarado extinto pela ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN, uma vez que a data do lançamento definitivo do crédito tributário foi revisto para 27.02.2007 (Execução Fiscal no 0004433-86.2013.4.03.6106, cujo trâmite deu-se pela 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP), de modo que a conduta imputada aos acusados, ora pacientes, há de ser tido como atípica.

Nesse contexto, requer liminarmente o sobrestamento das audiências designadas para os próximos dias 29.10.2019 e 28.11.2019, até o julgamento definitivo da presente impetração. No mérito, o trancamento da ação penal subjacente diante da extinção do crédito tributário com a consequente declaração da extinção da punibilidade dos pacientes, ou a suspensão até o final do julgamento da repercussão geral admitida pelo C. STF no RE no 1.055.941.

A liminar foi deferida para determinar o sobrestamento da audiências designadas para os dias 29.10.2019 e 28.11.2019, até o julgamento definitivo da presente impetração.

As informações foram prestadas pelo r. juízo a quo (ID101964212).

O Ministério Público Federal, oficiante nesta instância, manifestou-se pela denegação da ordem (ID103885596).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5027589-90.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 38 - DES. FED. FAUSTO DE SANCTIS

PACIENTE: JOSE ARI VETORAZZO, SEBASTIAO GIACHETO FERREIRA

IMPETRANTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO PORTUGAL DE BIAZI - SP357005

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP - 2a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Desembargador Federal FAUSTO DE SANCTIS:

A ação de Habeas Corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de poder que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 do Código de Processo Penal.

Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de sonegação fiscal, nos moldes do artigo 1o, incisos I e II, c.c artigo 11, todos da Lei no8.137/1990, pois segundo a exordial acusatória os acusados, ora pacientes, valendo-se de empresas constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas) teriam suprimido, no período de 1998 a 2002, tributos e contribuições sociais no valor total, à época, de R$69.556.005,98, devidos em virtude de diversas operações comerciais que teriam realizado, mas que teriam sido propositalmente omitidas à Receita Federal do Brasil,

Por seu turno, a impetração alega a inexistência de justa causa para ação penal, ante a ausência de materialidade delitiva, haja vista que os créditos foram declarados extintos nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, cujo trâmite deu-se pela 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP. Outrossim, postularam a suspensão do processo, ante a decisão do STF, nos Página 1 de 5 autos do RE no 1.055.941, que determinou a suspensão todas as ações penais e investigações criminais instruídas com dados bancários e fiscais do contribuinte, sem autorização prévia do Poder Judiciário.

In casu, verifica-se que no dia 04.12.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, aprovou a tese da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.055.941, no qual foi validado o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário, fixando a seguinte tese:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Lado outro, considerando que o r. Juízo da 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, extinguiu a Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, ajuizada em razão da constituição do crédito tributário, objeto da ação penal subjacente, por força da prescrição ex vi do art. 156, inciso V, primeira parte, do CTN, acolhendo argumento da parte executada para rever a efetiva data da constituição do crédito, fixando-a em 27.02.2007, e verificando que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário ( 27.02.2007), e a data do ajuizamento da execução fiscal (30.08.2013), transcorreram mais de cinco anos sem a ocorrência de fato interruptivo do prazo prescricional.

Com efeito, na hipótese de que a data da constituição do crédito tributário venha a ser fixada definitivamente em 27.02.2007 seria o caso de se aplicar o 110, §2o, do Código Penal, antes do advento da Lei no 12.234/2010.

Dessa forma, entende-se prudente aguardar-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, haja vista que a alteração da data da constituição do crédito tributário afetará os marcos prescricionais da pretensão punitiva estatal, podendo acarretar inclusive a declaração da prescrição retroativa, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 29.04.2016 (ID100046178).

Ante o exposto, CONCEDO a ordem de Habeas Corpus para trancar o andamento da ação penal subjacente até que a decisão definitiva nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 1o, INCISOS I E II, C.C. ARTIGO 11, TODOS DA LEI 8137/1990. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No1.055.941. VALIDADO COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

- Os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta prática do crime de sonegação fiscal, nos moldes do artigo 1o, incisos I e II, c.c artigo 11, todos da Lei no8.137/1990, pois segundo a exordial acusatória os acusados, valendo-se de empresas constituídas em nome de interpostas pessoas (laranjas) teriam suprimido, no período de 1998 a 2002, tributos e contribuições sociais no valor total, à época, de R$69.556.005,98, devidos em virtude de diversas operações comerciais que teriam realizado, mas que teriam sido propositalmente omitidas à Receita Federal do Brasil.

- No dia 04.12.2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, aprovou a tese da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.055.941, no qual foi validado o compartilhamento com o Ministério Público e as autoridades policiais, para fins de investigação criminal, da integralidade dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal e pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), sem a necessidade de autorização prévia do Poder Judiciário.

- Lado outro, r. Juízo da 5a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, extinguiu a Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, ajuizada em razão da constituição do crédito tributário, objeto da ação penal subjacente, por força da prescrição ex vi do art. 156, inciso V, primeira parte, do CTN, acolhendo argumento da parte executada para rever a efetiva data da constituição do crédito, fixando-a em 27.02.2007, e verificando que entre a data da constituição definitiva do crédito tributário ( 27.02.2007), e a data do ajuizamento da execução fiscal (30.08.2013), transcorreram mais de cinco anos sem a ocorrência de fato interruptivo do prazo prescricional.

- Considerando que a data da constituição do crédito tributário venha a ser fixada definitivamente em 27.02.2007 seria o caso de se aplicar o 110, §2o, do Código Penal, antes do advento da Lei no 12.234/2010.

- Seria prudente aguardar-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, haja vista que a alteração da data da constituição do crédito tributário afetará os marcos prescricionais da pretensão punitiva estatal, podendo acarretar inclusive a declaração da prescrição retroativa, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 29.04.2016.

- Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus para trancar o andamento da ação penal subjacente até que a decisão definitiva nos autos da Execução Fiscal no 0004433-86.2013.403.6106, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.